Tribunal: TJSP
Processo: 1012253-17.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Questões de direito – Cerceamento inocorrente – Inteligência dos arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais – Curso de medicina – Pedido dos

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Questões de direito – Cerceamento inocorrente – Inteligência dos arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços educacionais – Curso de medicina – Pedido dos autores/apelantes de redução da mensalidade em razão da pandemia que assola o país causada pelo coronavírus (COVID-19) – Irrazoabilidade – Ré/apelada que também se sujeita nocivos efeitos causados pela pandemia, entretanto, adotou medidas para cumprir o contrato, com gastos em tecnologia para conversão do sistema de ensino presencial em virtual (on line), não havendo quebra contratual ou prejuízo ao conteúdo programático do curso - Elementos dos autos que não amparam a pretensão dos autores, de redução de 50% do valor da mensalidade do curso de medicina – Precedentes – Onerosidade excessiva não verificada – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.